Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PRETENDIDA REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERA EXECUTORA DE ATOS EMANADOS DO TCDF. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. REVOGAÇÃO. MAIORIA.
1. De acordo com entendimento já definido pelo Conselho Especial deste tribunal, não há que se falar em conexão entre mandados de segurança impetrados por candidatos de um mesmo concurso público, cujo objeto envolva a classificação de cada um deles, provisória ou definitiva, capaz de ensejar eventual preterição de nomeação ou mesmo de prosseguimento dos inscritos nas demais etapas do certame.
2. A Secretária de Desenvolvimento Social do DF não se enquadra no conceito normativo constante do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, pois apenas deu cumprimento à decisão proferida pela e. Corte de Contas.
3. Nesse estreito juízo de delibação, próprio do exame da liminar postulada, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pela e. Corte de Contas, ao possibilitar a extensão do ajuste proporcional de notas à pontuação mínima para a aprovação dos candidatos, considerando regular o arredondamento da pontuação necessária para o número abaixo mais próximo do valor exigido pelo edital do certame, o que no concurso em tela equivale a 10 (dez) questões.
4. Por certo, toda proporcionalidade requer equivalência, a fim de se evitar eventuais desigualdades geradas entre o constante das cláusulas do edital, o que legitima a medida adotada pelas autoridades impetradas e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido pelo edital em razão de valor fracionado alcançado, haja vista que as 11 (onze) questões pontuavam escore de aprovação maior do que o exigido pelo edital (24,42 pontos), não se poderia adotar entendimento desfavorável aos candidatos do certame, arredondando o número de acertos para cima.
6. Ausente a fumaça do bom direito, não há como ser mantida a liminar deferida.
7. Recurso parcialmente provido. Maioria.